Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO DO D. JUÍZO A QUO MANTIDA.
1. No caso concreto, após a determinação de penhora salarial pelo d. Juízo a quo, houve impugnação válida da Agravante, consoante dispõe o art. 917, § 1o, do CPC/15.
2. Considerando que a decisão que apreciou essa manifestação da Agravante só foi proferida em 20/10/2025, o cômputo do prazo recursal iniciou-se após a data de publicação no DJEN.
3. O Agravo de Instrumento está tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da intimação do advogado (DJEN) da decisão apontada corretamente como recorrida. Decisão de não conhecimento do recurso por intempestividade reconsiderada no Agravo Interno.
4. A matéria pertinente à averbação da execução na matrícula do imóvel não pode ser analisada, pois a questão não foi levada ao Juízo a quo, o que configura supressão de instância.
6. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
7. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência da devedora, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
8. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios e facultativos, não prejudicará o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado.
9. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.